Tribunal: STF
Processo: RHC 203519
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Reiteração. 3. Interrogatório havido antes da entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Artigo 400 do CPP. 4. Integral irrelevância do entendimento fixado no HC 127.900. Abuso do direito de recorrer. 5. Agravo improvido com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata ao STJ, independentemente de publicação do acórdão.